Tribunal: TJES
Processo: 5004787-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004787-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA RAMOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004787-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA RAMOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado a progressão ao regime semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. O
Parquet
sustenta que a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, tornou obrigatório o exame para a progressão de regime, requerendo a reforma da decisão agravada. A defesa alegou perda de objeto em razão de impeditivos à transferência do apenado, os quais foram afastados por se referirem a prisão preventiva revogável, não tornando o recurso prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é exigível a realização de exame criminológico, nos termos da Lei nº 14.843/2024, para progressão de regime em relação à condenação proferida antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.843/2024 alterou o art. 112, da LEP, para exigir, em todos os casos, a realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime, modificando a disciplina anterior, que previa sua facultatividade, conforme a Súmula Vinculante nº 26.
A retroatividade da exigência legal foi considerada inconstitucional e ilegal pela jurisprudência do STJ, por configurar
novatio legis in pejus,
em afronta ao art. 5º, XL, da CF/1988, e ao art. 2º, do Código Penal, que vedam a retroatividade da lei penal mais gravosa.
No caso concreto, a condenação do apenado é anterior à vigência da nova lei, não sendo possível aplicar retroativamente a exigência do exame criminológico.
Além disso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente o preenchimento do requisito subjetivo com base em atestado de conduta carcerária, o que reforça a legalidade da dispensa do exame.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/08/2024;
STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/09/2024.

Vitória, 9 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004787-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA RAMOS

Advogado(s) do reclamado: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 155.1 – id. 12939833), nos autos da Execução Criminal nº 2000371-14.2019.8.08.0050, que concedeu progressão prisional para o regime semiaberto a
Jeferson da Silva Ramos
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais (mov. 172-2 – id. 12939833), o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada, para submeter o recorrido ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a defesa, em contrarrazões recursais, alegou que ocorreu a perda do objeto do recurso ministerial, tendo em vista que o agravado não foi transferido para o regime semiaberto devido a restrições impeditivas.

Não obstante o fundamento defensivo, verifico que, no presente caso, não houve a perda do objeto recursal.

Isso porque, no processo de execução do apenado (mov. 162.1), a Gerência de Administração do Sistema Penitenciário (GASP) informou que, em consulta ao BNMP, existem restrições que inviabilizam a transferência do agravado ao regime semiaberto, consistentes no mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal nº 0003786-15.2022.8.08.0024, proveniente da 10ª Vara Criminal de Vitória.

Desse modo, considerando que tal restrição se refere à decisão que decretou a custódia preventiva do apenado na referida ação penal, tratando-se, assim, de título constritivo provisório, podendo ser revogado a qualquer tempo, não é possível se aferir a perda do objeto do presente recurso, eis que, caso revogada a referida prisão preventiva, não haverá mais qualquer óbice à progressão de regime do apenado.

Logo, superada a alegação de perda do objeto do presente recurso, passo à análise de seu mérito recursal propriamente dito.

A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
resta evidente que a condenação do recorrido na Ação Penal nº 0018140-89.2015.8.08.0024 é anterior à Lei nº 14.843/2024, não sendo aplicável no presente caso, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual não merece ser provido o recurso ministerial.

Ademais, apoiado na irretroatividade da aplicação da Lei nº 14.843/2024, constato que, no caso concreto, houve a devida fundamentação para a negativa de realização do exame criminológico, na medida em que a magistrada
a quo
fundamentou que “
quanto ao requisito subjetivo, verifico que este também resta preenchido de acordo com o atestado de conduta carcerária, no mov. 149.1, classificando como BOA a conduta do reeducando [...]”
, motivo pelo qual, também sob este aspecto, deixo de determinar o retorno dos autos ao Juízo da execução para fins de reanálise do pedido de progressão de regime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 9 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)